Tribunal: TJMT
Processo: 0011768-84.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EMBARGADA QUE FORAM ANULADOS – RETORNO DO PROCESSO EXECUTIVO AO ESTÁGIO INICIAL EM TODOS OS SEUS TERMOS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.
1. Incumbe ao julgador levar em conta qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à interposição do recurso.
2. O interesse recursal caracteriza-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo que a falta de qualquer um deles importa em não conhecimento do recurso.
3. Caracterizada a inutilidade do provimento judicial em virtude da anulação de todos os atos processuais praticados no processo executivo, com o retorno ao processo inicial em todos os seus termos, há de se considerar prejudicado o recurso em razão da total perda de objeto.
Vistos, etc.
Maria José Prado de Arruda e Valquíria Mamede Costa Marques promoveram embargos à execução em face de Banco da Amazônia S/A, todos qualificados e devidamente representados nos autos. Em primeiro aspecto, sustentam a ilegitimidade de Valquiria Mamede Costa Marques para figurar no polo passivo da ação de execução (n. 001845728.2010.8.11.0041) já que a propositura desta se deu depois do falecimento do Senhor Benedito Mamede de Arruda Filho.
Declaração de nulidade da citação editalícia da mesma. Nulidade da citação por hora certa da embargante Maria José Prado de Arruda. Pugnaram, em primeiro compasso, em face de tais irregularidades a nulidade do processo de execução ‘ab ovo’. Pretendem, ainda, nulificar o laudo de avaliação, sustentando, por outro lado, excesso de execução (síntese do pedido).
Alcançada a sentença, de fls. 631/635 verso, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, de acordo com o seu convencimento, rejeitando todos os argumentos divisados pelas embargantes, condenou-as no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. Sustentam as apelantes, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa, para comprovação de nulidade do laudo pericial.
Anota, de igual forma, nulidade da execução, vez que, quando do ajuizamento o réu já era falecido. Excesso de execução. Nulidade da citação por hora certa, por ausência de nomeação de curador. Necessidade de suspensão de execução em face do falecimento do devedor. Sustentam a instituição financeira apelada, em primeiro aspecto, que os embargos foram opostos intempestivamente, discordando da sentença que não acatou esta questão.
De outro lado, desborda a resposta, divisando desacerto em alinhar aos entendimentos esposados pelas embargantes neste apelo e, desta forma, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.
O recurso foi provido parcialmente (ID 22100962), tendo sido apresentado, pela apelante, recurso de Embargos de Declaração (ID 23655989), ainda pendente de julgamento.
Síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
A assertiva ganha relevo porque, nada obstante a presença do interesse processual quando da interposição deste recurso em 22/10/2018 (ID 5092453), ocorreu fato superveniente que alterou totalmente a realidade fática que permeava a demanda originária.
É que, com o desprovimento do recurso especial n. 1.833.276-MT, permaneceu hígida a decisão da 3a. Câmara Cível deste Tribunal, a rigor do decidido no RAI 1009634-93.2019.8.11.0000, cujo relator foi o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. E, na leitura da parte final daquele voto restou claro que todos os atos processuais foram anulados o que, em tese, implica em retorno ao processo ao estágio inicial em todos os seus termos. Desta forma, se todo o andamento do processo executivo 001845728.2010.8.11.0041, foi anulado, qual seja a execução embargada, sendo determinada a emenda da inicial com nova citação das partes, segue-se, por óbvio, que o presente apelo perdeu o objeto.
Dessa forma, já não mais persiste o interesse recursal da apelante no que pertine a sentença combatida, fato que acarreta prejudicado o julgamento do presente recurso, vez que a questão aqui ventilada deixou de ter quanto a si qualquer potencial lesivo.
Como sabido, o interesse, requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, caracteriza-se pelo binômio utilidade e necessidade. "De um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto-de-vista prático, do que emerge da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem" (José Carlos Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, 5a edição, página 289)
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. Havendo decisão transitada em julgado que extingue a execução, ocorre a perda superveniente de objeto dos presentes embargos. II. Apelação prejudicada. (TRF-3 - AC: 29608 SP 96.03.029608-2, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WALTER DO AMARAL, Data de Julgamento: 05/04/2004, SÉTIMA TURMA)
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXECUÇÃO E EMBARGOS GUARDAM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – PERDA DO OBJETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Trata-se de embargos à execução em que a parte embargante suscita a nulidade da ação de execução considerando que o negócio jurídico que ensejou a ação de execução foi simulado, pois ocultou a prática de agiotagem. 2. A execução e os embargos à execução, embora se tratem de ações autônomas, guardam uma relação de prejudicialidade entre eles. 3. Diante da extinção da execução, resta prejudicado os embargos à execução pela perda de seu objeto 4. Sentença mantida 5. Apelação conhecida e desprovida.” (TJ-AM - AC: 06029692620158040001 AM 0602969-26.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 19/05/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO. APELO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS. EXECUÇÃO EXTINTA, NA ORIGEM, PELO ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC/2015). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS PRESENTES EMBARGOS. PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015. RECURSO PREJUDICADO. "Apesar da autonomia da ação de embargos do devedor, não se há refutar seu caráter incidental ao processo de execução que, inevitavelmente, está inserido no âmbito de sua causa de pedir. Daí por que, uma vez sendo julgada extinta a execucional na pendência dos embargos, perdem estes o objeto e, bem assim, desaparece o seu interesse de agir (condição da ação)." (TJ-SC - AC: 00109065120128240045 Palhoça 0010906-51.2012.8.24.0045, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 03/07/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial)
Diante dessas circunstâncias, verifica-se que o recurso perdeu seu objeto, por falta de interesse recursal superveniente, nos expressos termos do artigo 1.000, caput e parágrafo único, do CPC.
Assim, inexistindo interesse em recorrer, não há como se conhecer do presente recurso.
Com esses fundamentos e no art. 932, III, do CPC c/c art. 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal, em decisão monocrática, JULGO PREJUDICADO O PRSENTE RECURSO em virtude da falta de interesse superveniente.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =